Tribunal: TJMT
Processo: 1001405-62.2023.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001405-62.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CMTSUL IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 14.819.052/0001-07 (AGRAVANTE), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), NOMA DO BRASIL SOCIEDADE ANONIMA - CNPJ: 79.131.918/0001-20 (AGRAVADO), KLEBER MORAIS SERAFIM - CPF: 259.167.768-96 (ADVOGADO), OPERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISETORIAL - CNPJ: 29.226.704/0001-69 (AGRAVADO), CRISTIAN RODOLFO WACKERHAGEN - CPF: 988.419.129-87 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DA INDUSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL - CNPJ: 14.051.028/0001-62 (AGRAVADO), ROGERIO LOVIZETTO GONCALVES LEITE - CPF: 324.749.958-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA – NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE PREPARO - VRECURSO DESPROVIDO.

Se as razões do agravo regimental ou interno (art. 1.021, do NCPC) não infirmam os fundamentos da decisão agravada, de rigor o desprovimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No
1001405-62.2023.8.11.0003

AGRAVANTE:
CMTSUL IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA

AGRAVADOS:
NOMA DO BRASIL SOCIEDADE ANONIMA, OPERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISETORIAL, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DA INDUSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo regimental cível interposto por
CMTSUL IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA
face à decisão proferida por esta magistrada que homologou a desistência do recurso de apelação por ele interposto em face de
NOMA DO BRASIL SOCIEDADE ANONIMA, OPERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISETORIAL, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DA INDUSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL
e determinou o pagamento do preparo recursal.

Em razões recursais a agravante requer o “
PROVIMENTO do presente Agravo Interno para reformar a r. decisão agravada (ID. 286175856), a fim de, em razão da desistência do Recurso de Apelação após o indeferimento da justiça gratuita e o não recolhimento do preparo no prazo legal, o re
[1]
ferido recurso deve ser considerado DESERTO e NÃO CONHECIDO, afastando-se qualquer determinação de pagamento do preparo recursal pela Agravante.”

Em contrarrazões o agravado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada pelo sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo regimental cível interposto por
CMTSUL IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA
face à decisão proferida por esta magistrada que homologou a desistência do recurso de apelação por ele interposto em face de
NOMA DO BRASIL SOCIEDADE ANONIMA, OPERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISETORIAL, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DA INDUSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL
e determinou o pagamento do preparo recursal.

.

Por oportuno, transcrevo a decisão agravada objeto dos presentes recursos de agravo regimental:

“Vistos etc.

No id. 219985191 aportou aos autos pedido de desistência do recurso.

Pois bem.

O Código de Processo Civil estabelece:

"Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso."

O Regimento Interno deste Tribunal:

"Art. 51 - Compete ao Relator:

(...)

X - Homologar as desistências de recursos e ações, ainda que o feito se ache em mesa para julgamento."

Ante o exposto, HOMOLOGO a desistência do presente recurso, com fulcro nos artigos 998 do CPC, bem como art. 51, inciso X, do RITJMT.

Remeta-se os autos ao juízo de 1o grau para homologação de acordo, conforme requerido.

Intime-se o apelante para efetuar o pagamento do preparo pois a desistência do recurso não autoriza o não pagamento, diante do indeferimento da justiça gratuita.
”

O presente recurso de agravo regimental não merece provimento, visto que a agravante não traz argumentos relevantes para a modificação da decisão supracitada.

Não há nas razões do agravo interno elementos que indiquem que a decisão ora agravada está em desacordo com os elementos existentes nos autos, tampouco em desacordo com entendimento jurisprudencial, razão pela qual merece a mesma ser mantida.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. Pedido de desistência. Desnecessidade de anuência do recorrido ou litisconsortes, a teor do artigo 998, CPC. Homologação de desistência do recurso . Recolhimento de preparo e custas recursais no juízo de origem, sob pena de inscrição em dívida ativa.

(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10023014920248260037 Araraquara, Relator.: Thomaz Carvalhaes Ferreira, Data de Julgamento: 25/02/2025, 3a Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 25/02/2025)

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontados pela agravante e pertinente a todas as matérias em debate.

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025